Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CUNHA PREMOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716198-78.2019.8.07.0020, deflagrado contra GARIBALDE RICARDO DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em suas razões, o Agravante sustenta que o SNIPER é um sistema destinado à pesquisa e recuperação de ativos, para identificação e localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros existentes entre o devedor e pessoas físicas e jurídicas, que em muito auxilia a prestação jurisdicional. Argumenta que foram feitas tentativas de localização de ativos por diversos meios, sem sucesso para a satisfação do débito. Defende a necessidade de deferimento de pesquisas por meio do referido sistema, atendendo-se aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela ao argumento de que o credor possui direito subjetivo à realização da pesquisa via SNIPER e que a negativa de pesquisa prestigia o descompromisso do devedor quanto ao inadimplemento da obrigação. É a suma dos fatos. Compulsando os autos de origem, observa-se que foram deferidas diligências em favor do Recorrente nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, reiteradas vezes, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens do devedor. Apresenta-se agora mais um pedido, o de pesquisa pelo sistema denominado SNIPER, que embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas as bases de dados, no momento não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Mostra-se necessário, isto a um exame ainda provisório, maior concurso do credor para encontramento dos bens. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator